Tribunal: TJES
Processo: 5018653-29.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Denunciação da Lide
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018653-29.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADO: FUNDACAO DE ASSISTENCIA E EDUCACAO - FAESA e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5018653-29.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

AGRAVADOS: EDMILSON LUIZ DE LAIA E OUTRO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. CONTRATO DE SEGURO. SEGURO DE ACIDENTE PESSOAL COLETIVO. MORTE EM EVENTO ESPORTIVO. POSSIBILIDADE DE AÇÃO REGRESSIVA. MANUTENÇÃO DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra decisão que, nos autos de ação de responsabilidade civil por danos morais c/c lucros cessantes ajuizada por familiares de participante falecida após corrida promovida pela FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO, rejeitou o pedido de exclusão da seguradora denunciada à lide. A agravante sustenta que a apólice firmada com a FAESA corresponde a seguro de vida coletivo restrito às coberturas de morte acidental e invalidez por acidente, sem previsão de cobertura de responsabilidade civil, razão pela qual afirma inexistir direito regressivo apto a justificar a denunciação da lide.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que admite ou mantém intervenção de terceiros por meio de denunciação da lide; e (ii) estabelecer se a existência de contrato de seguro relacionado ao evento danoso autoriza, em cognição sumária, a manutenção da seguradora denunciada no processo para eventual exercício de direito regressivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.015, IX, do CPC prevê expressamente o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros, abrangendo a denunciação da lide.

4. A denunciação da lide constitui modalidade de intervenção de terceiros destinada a viabilizar o exercício do direito regressivo daquele que possa ser condenado na demanda principal.

5. O art. 125, II, do CPC admite a denunciação da lide àquele que estiver obrigado, por lei ou contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo suportado pela parte vencida.

6. A FAESA comprovou minimamente a existência de vínculo contratual securitário contemporâneo ao sinistro, mediante juntada da apólice de seguro firmada com a Porto Seguro.

7. A análise acerca da extensão das coberturas securitárias e da efetiva responsabilidade da seguradora demanda dilação probatória e deve ser reservada ao julgamento do mérito da lide secundária.

8. A teoria da asserção impõe que a legitimidade e o interesse processual sejam aferidos com base nas alegações formuladas pela denunciante, que afirma possuir direito regressivo decorrente do contrato de seguro.

9. A manutenção da seguradora na lide prestigia a economia processual, evita futura ação regressiva autônoma e permite a produção conjunta de provas acerca da cobertura securitária e da dinâmica do evento danoso.

10. A interpretação da denunciação da lide deve observar a função social do contrato e favorecer a efetividade da prestação jurisdicional quando presente vínculo contratual relacionado ao risco discutido na ação principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que admite ou mantém denunciação da lide, nos termos do art. 1.015, IX, do CPC.

2. A comprovação inicial da existência de contrato de seguro relacionado ao evento danoso autoriza a manutenção da seguradora denunciada na lide para apuração de eventual direito regressivo.

3. A discussão sobre a extensão das coberturas securitárias constitui matéria de mérito da lide secundária e não impede, em cognição sumária, a admissibilidade da denunciação da lide.

4. A teoria da asserção permite o reconhecimento da legitimidade passiva da seguradora com base nas alegações da denunciante acerca da existência de vínculo contratual e direito regressivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 125 a 129, 1.015, IX, e 373, §1º; CC, arts. 421 e 758.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 24/09/2019, DJe 30/09/2019; TJMG, Apelação Cível nº 0917463-46.2009.8.13.0625, Rel. Des. Luiz Gonzaga Silveira Soares, 20ª Câmara Cível, j. 10/06/2024; TJMT, EDclCv nº 1030711-17.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 15/11/2025; TJDFT, AI nº 0701808-27.2022.8.07.9000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6ª Turma Cível, j. 01/02/2023; TJSP, AI nº 2042306-86.2019.8.26.0000, Rel. Des. Mourão Neto, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 07/05/2019; TJMG, AI nº 2337071-86.2023.8.13.0000, Rel. Des. Fabiano Rubinger de Queiroz, 10ª Câmara Cível, j. 19/12/2023; TJES, Apelação Cível nº 024900002213, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 14/03/2023; TJES, Apelação Cível nº 024160071163, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, j. 03/10/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,

no qual pretende a reforma da decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica - Comarca da Capital (ID 11177345), que, nos autos da
“ação de responsabilidade civil por danos morais c/c lucro cessante”
(processo nº 0008437-97.2020.8.08.0012) ajuizada por
EDMILSON LUIZ DE LAIA
e
SYBIA OLIVEIRA DE LAIA
em face de
FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO, VITÓRIA APART HOSPITAL S/A e SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA,
rejeitou a denunciação da lide formulada pela recorrente.

Em

seu
recurso (ID 11177334), o
agravante, alega, em suma, que: (i)
“[...] o instituto da Denunciação à lide não se presta para imputar responsabilidade a terceiro, visando excluir a própria responsabilidade do réu/denunciante, justamente por se tratar de um direito regressivo, o que não ocorre no caso em comento, já que a 1ª requerida FAESA/Denunciante/Agravada não é legítima para requerer da ora Agravante ressarcimento por eventual prejuízo experimentado no caso em voga, justamente porque o seguro contratado é de vida e não de responsabilidade civil, o que deixou de ser considerado pela decisão guerreada”;
(ii) a apólice contratada entre a denunciante/agravada e a ora denunciada/agravante se trata de um seguro de vida coletivo, limitados às coberturas de morte acidental e invalidez por acidente, cujos segurados eram os próprios participantes da 15ª corrida promovido pela 1ª requerida; (iii) a vigência do seguro ocorreu apenas para o evento específico; e (iv) não há cobertura de responsabilidade civil facultativa na apólice que ensejou a denunciação da lide, de modo que é impossível a sua responsabilização.

Diante disso, requer, além da reforma do
decisum
objurgado, como já dito, a concessão do efeito suspensivo.

Em decisão acostada no ID 11283714 foi indeferido o pedido de tutela recursal.

Em sede de contraminuta (ID 12008715), a agravada
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA E EDUCAÇÃO (FAESA)
argui, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC. No mérito, defende a manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a seguradora deve garantir o risco do evento morte ocorrido durante a corrida por ela organizada.

Intimada para se manifestar sobre a preliminar, a recorrente peticionou no ID 17055050, pugnando pela sua rejeição.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 18747682, opina pelo conhecimento e provimento do recurso.

I - DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA PELA AGRAVADA

A agravada sustenta que a decisão que versa sobre a manutenção de terceiro na lide via denunciação não seria passível de agravo de instrumento, por não constar expressamente no rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Todavia, a preliminar não merece prosperar.

A denunciação da lide é uma ferramenta jurídica que possibilita a inclusão de um terceiro no processo, quando este apresenta algum envolvimento ou responsabilidade associada ao objeto da demanda, visando assegurar a celeridade e a eficiência processuais.

Assim, à luz do art. 1.015, inc. IX, da legislação processual civil, o recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros é o agravo de instrumento. Vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I – tutelas provisórias;

II – mérito do processo;

III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI – exibição ou posse de documento ou coisa;

VII – exclusão de litisconsorte;

VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º;

XII - (VETADO);

XIII – outros casos expressamente referidos em lei.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

EMENTA: EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E AÇÃO REIVINDICATÓRIA. CONEXÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE . PRECLUSÃO. INÉRCIA DOS DENUNCIANTES. NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS.
I - Nos termos da legislação processual, cabe ao denunciante promover a citação do denunciado, bem como realizar todas as providências e diligências para que ela ocorra de maneira regular . II- O recurso cabível contra decisões interlocutórias que versam sobre a admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros é o agravo de instrumento.
III- Tendo os denunciantes/apelantes quedado inertes e deixado transcorrer o prazo para a interposição do agravo de instrumento (contra a decisão que revogou o deferimento da denunciação da lide), sem qualquer manifestação, noticio que a matéria em análise encontra-se preclusa e não poderá ser examinada. IV - Recursos não conhecidos. (TJ-MG - Apelação Cível: 0917463-46 .2009.8.13.0625 1 .0000.24.062549-1/001, Relator.: Des.(a) Luiz Gonzaga Silveira Soares, Data de Julgamento: 10/06/2024, 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERE PEDIDOS DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE E ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INADMISSIBILIDADE. REJEIÇÃO. AGRAVO EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 1.015, IX, DO CPC
. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO CONTRATUAL OU LEGAL A ENSEJAR A DENUNCIAÇÃO. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO INSTITUTO COMO MEIO DE TRANSFERÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL OU SIMPLES. INTERESSE JURÍDICO NÃO DEMONSTRADO. INTERESSE MERAMENTE ECONÔMICO. INADMISSIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Nos termos do art. 1.015, IX, do CPC, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre a admissibilidade de intervenção de terceiros, sendo desnecessária a invocação da tese da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ).
A denunciação da lide prevista no art. 125, II, do CPC exige demonstração inequívoca de vínculo jurídico contratual ou obrigação legal que justifique o chamamento regressivo do terceiro à lide, o que não se verifica quando a parte pretende, apenas, transferir-lhe a responsabilidade pelo objeto da demanda. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não se admite denunciação da lide como instrumento de exoneração da responsabilidade do réu, sendo vedada sua utilização com base em alegações genéricas ou documentos unilaterais destituídos de força vinculante. Para a admissibilidade da assistência, seja simples (art. 119 do CPC) ou litisconsorcial (art. 124), exige-se demonstração de interesse jurídico direto na relação de direito material controvertida, sendo insuficiente a mera repercussão econômica do desfecho da causa. A jurisprudência majoritária dos Tribunais reconhece que o interesse econômico, por si só, não legitima o ingresso do terceiro na causa como assistente, quando ausente relação jurídica que possa ser afetada pela sentença. Não havendo honorários sucumbenciais fixados na decisão agravada, é incabível a majoração nos termos do art. 85, §11, do CPC, sob pena de criação indevida de verba ex nihilo. (TJMT; EDclCv 1030711-17.2025.8.11.0000; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 15/11/2025; DJMT 15/11/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES REJEITADAS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. NÃO CABIMENTO . DIREITO REGRESSO INEXISTENTE.
1. Mostra-se cabível o presente recurso, pois interposto contra decisão que admitiu a intervenção de terceiros, ex vi do art. 1 .015, inc. IX, do CPC.
Outrossim, e pelo mesmo motivo, não há falar em supressão de instância ou violação do juiz natural, pois houve pronunciamento judicial acerca da denunciação da lide, entendendo o Juízo a quo que a hipótese enquadrava-se no art. 125, inciso II, do CPC . Preliminares de não cabimento do recurso e supressão de instância rejeitadas. 2. Consoante orientação do STJ, "não se admite a denunciação da lide com fundamento no art. 125, II, do CPC se o denunciante objetiva eximir-se da responsabilidade pelo evento danoso, atribuindo-o com exclusividade a terceiro ." ( AgInt no AREsp 1.483.427/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24//2019, DJe 30/9/2019) . 3. Assim, no caso concreto, mostra-se incabível a denunciação da lide, com amparo no 125, II, do CPC/2015, uma vez que não se vislumbra o direito de regresso, mas sim o objetivo de as denunciantes verem reconhecida a culpa de terceiro, ora agravante. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJ-DF 07018082720228079000 1661916, Relator.: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 01/02/2023, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 01/03/2023)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - DO MÉRITO

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante fazer um breve resumo dos fatos ocorridos nos autos de origem, e que culminaram na prolação da decisão objurgada.

Consta dos autos que os autores
EDMILSON LUIZ DE LAIA
e
SYBIA OLIVEIRA DE LAIA,
respectivamente viúvo e filha da vítima FABIANA OLIVEIRA VIEIRA DE LAIA,

ajuizaram

“ação de responsabilidade civil por danos morais c/c lucro cessante”
em face de
FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO, VITÓRIA APART HOSPITAL S/A
e
SAMP ES ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.

Aduzem que, em 27/10/2019, a Srª. Fabiana Oliveira Vieira de Laia participou de um evento de corrida, organizado pela primeira requerida, sendo que, ao seu término, sentiu-se mal e foi atendida pela terceira ré.

Ocorre que, segundo alegam, a vítima foi reanimada e o atendimento foi momentaneamente suspenso devido à necessidade de atendimento a outra atleta, sendo acionado outro atendimento móvel, que a encaminhou para a segunda demandada.

Narram que após uma série de exames, houve a necessidade de encaminhar a vítima para Unidade de Tratamento Intensivo, sendo negado pelas duas últimas requeridas, por se tratar do tipo de plano (ambulatorial).

Infere-se ainda da narrativa da peça exordial, que, após o ajuizamento da ação nº 0024125-25.2019.8.08.0048, houve o deferimento de pedido liminar, tendo a vítima sido transferida para outro nosocômio (Hospital Santa Mônica) em 28/10/2019, vindo a óbito em 09/11/2019, com causa da morte septicemia/broncopneumonia.

Basicamente diante de tais fatos, alegando atraso nos primeiros socorros, visto que deixaram de proceder com ações urgentes que poderiam ter amenizado a situação, pugnam os autores indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), além de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pela perda de uma chance, com base nos últimos 12 meses de rendimento da vítima.

Com o processamento da demanda, a primeira requerida,
FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO
, apresentou contestação (ID 11177347), oportunidade em que alegou sua ilegitimidade passiva, visto que as ambulâncias para atendimento ao evento foram fornecidas pela UNIMED VITÓRIA, motivo porque denunciou à lide a referida operadora de plano de saúde, bem como a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora agravante, haja vista a contratação de seguro em grupo de acidente pessoal coletivo, cujo grupo segurado eram os atletas, devidamente inscritos na corrida realizada no 27/10/2019.

Tendo em vista que a parte requerente não se opôs à intervenção provocada pela denunciante, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido.

Após ser citada, a agravante apresentou a contestação (ID 11177348), sendo que, dentre vários pontos, pugnou pela rejeição da denunciação à lide, o que restou indeferido pelo juízo primevo em audiência, conforme decisão acostada no ID 11177345), basicamente sob os seguintes fundamentos:

“Finalmente, no que toca à alegação de descabimento da denunciação feita pela litisdenunciada Porto Seguro, também merece rejeição. Afinal, a apólice deixa claro que a FAESA figura como segurada, sendo que a cláusula 2.1 é bastante clara ao enunciar que o objeto do contrato é ‘garantir o pagamento de um capital segurado ao Segurado ou aos seus Beneficiários na ocorrência de um dos eventos cobertos, exceto se decorrentes de riscos excluídos, desde que respeitadas às condições contratuais’”.

Irresignada, a ora agravante, interpôs o presente recurso, que passo a apreciar o seu mérito.

A controvérsia reside em verificar se a denunciação da lide da seguradora Porto Seguro é cabível na espécie, o que exige a análise da natureza da apólice contratada.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que
o recurso de agravo de instrumento não merece ser provido
.

A denunciação da lide, elencada como uma das espécies de intervenção de terceiros no processo, é disciplinada pelas normas insertas nos arts. 125 a 129 do Código de Processo Civil.

Realizada por qualquer das partes, presta-se, em síntese, a que seja endereçada uma nova demanda a uma terceira pessoa, no contexto de um processo já existente.

Sobre o tema, cito a doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, que apresenta a seguinte conceituação:

“A denunciação da lide é uma espécie de intervenção coercitiva, estando vinculado o denunciado à demanda em razão de sua citação, pedida tempestivamente por autor ou réu. Diferente da nomeação à autoria, não existe a possibilidade de esse terceiro negar sua qualidade de parte; pode até não participar, restando omisso durante todo o trâmite procedimental, mas para todos os efeitos jurídicos será considerado vinculado à relação jurídica processual com a sua citação regular. Ainda que se aponte para a denunciação como uma espécie de intervenção-ação, em aplicação do princípio da instrumentalidade das formas, admite-se o seu pedido por meio de mero tópico da petição inicial ou contestação, dispensando-se as formalidades de uma petição inicial. A única exigência é a narração da causa de pedir, ou seja, a indicação expressa de uma das hipóteses de denunciação da lide prevista em lei”. (In: Manual de Direito Processual Civil. 9. ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2017, p. 298).

As hipóteses de cabimento dessa forma de intervenção de terceiros estão declinadas no art. 125 do CPC,
in verbis
:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo
.

§ 1º O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida.

§ 2º Admite-se uma única denunciação sucessiva, promovida pelo denunciado, contra seu antecessor imediato na cadeia dominial ou quem seja responsável por indenizá-lo, não podendo o denunciado sucessivo promover nova denunciação, hipótese em que eventual direito de regresso será exercido por ação autônoma”.

No caso de se fundar em direito de regresso estabelecido em contrato de seguro, a denunciação da lide exige a prova da referida relação jurídica, que se pode produzir mediante
"a exibição da apólice ou do bilhete do seguro, e, na falta deles, por documento comprobatório do pagamento do respectivo prêmio"
(Código Civil, art. 758,
caput
).

No caso dos autos, a denunciante, ao apresentar a sua contestação, comprovou minimamente a celebração de contrato de seguro firmado com a denunciada, ora agravante.

Aliás, conforme apólice juntada no ID 11177346, denota-se que a denunciante,
FAESA CENTRO UNIVERSITÁRIO,
é segurada do contrato de seguro firmado com a ora denunciada/agravante, de modo que se está, ao menos em sede de cognição sumária
,
diante de típica hipótese de admissibilidade da denunciação da lide.

Sobre o tema, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria,
in verbis
:

Processual.
Ação indenizatória. Decisão que deferiu denunciação da lide à seguradora. Pretensão à reforma. Denunciação da lide. Seguradora. Em princípio, existência de apólice vigente à época do acidente. Admissibilidade. Hipótese expressamente prevista no artigo 125, II, do Código de Processo Civil
. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AI: 20423068620198260000 SP 2042306-86.2019.8.26.0000, Relator: Mourão Neto, Data de Julgamento: 07/05/2019, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/05/2019)

Agravo de Instrumento. Ação monitória.
Decisão que deferiu a denunciação da lide para a seguradora indicada. Inconformismo. Relação que permite a denunciação da lide. Contrato de seguro acessório e vinculado ao contrato cuja adimplência se persegue na ação de origem. Situação dos autos que se enquadra nas hipóteses previstas no artigo 125 do CPC. Decisão mantida
. Recurso não provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21325716120248260000 Carapicuíba, Relator: Hélio Nogueira, Data de Julgamento: 20/06/2024, 22ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. SEGURADORA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 125, II DO CPC. OBRIGAÇÃO REGRESSIVA DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. HIPÓTESES DO INSTITUTO PREENCHIDAS. REFORMA DA DECISÃO. I - O artigo 125, II, do CPC, admite a denunciação à lide, promovida por qualquer das partes "àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo". II - Demonstrada a relação contratual entre a denunciante e a denunciada, cabível a denunciação da lide da seguradora
. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 2337071-86.2023.8.13.0000, Relator: Des.(a) Fabiano Rubinger de Queiroz, Data de Julgamento: 19/12/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/01/2024)

Ademais, entendo que
“[...] pela teoria da asserção defende-se que as questões relacionadas às condições da ação, como a legitimidade passiva, são aferidas à luz do que o autor afirma na petição inicial, adstritas ao exame da possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico entre as partes, e não do direito provado [...]”
(TJMG, Agravo de Instrumento n.º 1.0000.22.298980-8/002, Relator: Des. Marcelo de Oliveira Milagres, 18ª Câmara Cível, J 02/05/2023, DJ 03/05/2023).

Sobre o assunto, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

“[...]
Conforme a teoria da asserção, as condições da ação, entre elas a legitimidade e o interesse de agir, devem ser aferidas a partir das afirmações deduzidas na petição inicial
[...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024900002213, Relator: Fabio Clem de Oliveira, Primeira Câmara Cível, J 14/03/2023, DJ 20/03/2023).

“[...]
Em análise do afirmado e tendo em vista a teoria da asserção, segundo a qual a análise das condições da ação deve ocorrer por meio das afirmações constantes na demanda, não há que se falar em ilegitimidade passiva
[...]. Preliminar rejeitada [...]” (TJES, Apelação Cível n.º 024160071163, Relator: Jorge do Nascimento Viana, Quarta Câmara Cível, J 03/10/2022, DJ 14/10/2022).

No caso concreto, a denunciante afirma, em sua peça contestatória, que firmou contrato de seguro com a denunciada/recorrente. Destaca, ainda, que, em caso de condenação pelos fatos narrados pelos autores, terá direito à ação de regresso contra a seguradora, na qual ela seria a segurada.

Desse modo, levando em consideração as narrativas da parte denunciante, deve ser afastada a sustentação de ilegitimidade passiva da seguradora.

Afinal, reitero,
“[...] a teoria da asserção, adotada pelo nosso sistema legal, permite a verificação das condições da ação com base nos fatos narrados na petição inicial [...]. Considerando que [o autor agravado], na petição inicial, [afirma a] existência de vínculo decorrente de negócio jurídico havido entre as partes, tal afirmação, por si só, a luz da teoria da asserção, já condiciona a [...] legitimidade passiva [...]”
(TJES, Apelação Cível n.º 012140076691, Relator: Walace Pandolpho Kiffer, Quarta Câmara Cível, J 28/03/2022, DJ 13/04/2022).

É o que basta, a meu ver, para a preservação do
“decisum”
que rejeitou a tese de afastamento da denunciação da lide, já que eventual afastamento de responsabilidade da seguradora, por ocasião da prolação da sentença, constituirá o mérito da causa originária.

Em outros termos, a FAESA demonstrou a existência de vínculo contratual contemporâneo ao sinistro (morte de participante em evento esportivo). A alegação de que a seguradora deve garantir o risco decorrente do evento é suficiente, neste estágio processual, para justificar a manutenção da denunciação, postergando-se a análise minuciosa do alcance das cláusulas para o momento do julgamento do mérito da lide secundária.

Destaco, ainda, que a distinção técnica entre as modalidades de seguro não pode servir de óbice intransponível à economia processual. O contrato de seguro, interpretado sob a égide da função social (art. 421 do Código Civil), visa, em última análise, a recomposição de danos ocorridos dentro do risco assumido.

Se a apólice prevê cobertura para o evento “morte” ocorrido durante a corrida organizada pela estipulante, e a ação principal discute justamente a responsabilidade por tal óbito, a presença da seguradora no processo é medida que prestigia a celeridade.

A sua manutenção evita a necessidade de uma futura e eventual ação de regresso autônoma, permitindo que, em caso de condenação da FAESA, a responsabilidade da Porto Seguro seja balizada nos limites das coberturas contratadas.

Portanto, a denunciação da lide, no atual Código de Processo Civil, deve ser interpretada de forma a facilitar a entrega da prestação jurisdicional.

Ao manter a seguradora, o magistrado garante que todas as partes envolvidas na cadeia de garantias do evento estejam presentes na instrução, permitindo a ampla produção de provas sobre a dinâmica do acidente e a vigência das coberturas.

III - DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
mas nego-lhe, mantendo incólume a decisão agravada.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.